Tribunal: TJDFT
Processo: 0734808-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ALEGADA COAÇÃO ILEGAL. INCOMPATIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Conquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal venha se manifestando pela incompatibilidade da segregação cautelar do acusado com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, restou preservado o entendimento de que a prisão preventiva pode ser mantida, desde que justificada pela excepcionalidade do caso, respeitada a proporcionalidade.
2. Adequando-se à posição do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reverberando que a regra comporta exceções; ou seja, a excepcionalidade do caso é justificativa apta para manter a prisão preventiva do réu condenado em regime semiaberto.
3. Ressai dos autos a situação de excepcionalidade a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, devido ao histórico de violência doméstica, no sério risco de mácula à integridade física e psíquica da vítima, na gravidade concreta do delito, na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva específica, além da necessidade de aplicação da lei penal, conforme sentença.
4. O regime de cumprimento de pena deve ocorrer em estabelecimento prisional adequado, assim que iniciada a execução da pena, competindo ainda ao juízo da Vara de Execuções Penais promover a detração penal.
5. Ordem conhecida e denegada.